Tribunal: TJMT
Processo: 0024048-34.2011.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELANTE(S):

LENDA TURISMO - OPERADORA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME

APELADO(S):

MANOEL PEREIRA DE PAULA - ME
INVESTBRAS FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA

Vistos etc
Intimem-se as partes para se manifestarem sobre os documentos de fls. 332/334-TJ.
Após, conclusos.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora